Tribunal: TJBA
Processo: 8129567-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129567-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADOS: EDVALDO RAYMUNDO ARAUJO LIMA e OUTRA

Advogado(s)
:
MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCAS VIDAS. REVISÃO DE REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH) E SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Demanda proposta por beneficiários idosos contra a Operadora de Plano de Saúde, buscando a anulação dos reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo empresarial (apólice nº 615549), no período de 2019 a 2023, por considerá-los abusivos e excessivamente onerosos. A sentença acatou parcialmente os pedidos, converteu o contrato para a modalidade individual/familiar, declarou a ilegalidade dos reajustes e determinou a
incidência
dos índices máximos anuais da ANS, além de determinar a devolução simples dos valores pagos a maior nos últimos três anos.

II. Questões em discussão

2.
A
nalisar o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial; determinar
o
prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; verificar
a
legalidade dos reajustes aplicados em plano coletivo, notadamente a validade do cálculo por VCMH e sinistralidade; e definir critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O CDC é plenamente aplicável ao contrato de plano de saúde, incluindo a modalidade coletiva. No caso
sub oculi
, o contrato de plano de saúde coletivo, com apenas 6 (seis) vidas vinculadas, configura um "falso coletivo empresarial". Tal característica justifica a equiparação às regras e limites de reajuste aplicáveis aos planos individuais/familiares, nos termos do art. 39 da Resolução Normativa nº 557/2022 - ANS.

4. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais, reputadas abusivas, submete-se ao prazo prescricional decenal, consoante o art. 205 do Código Civil. A repetição do indébito, que visa à restituição dos valores pagos indevidamente, obedece ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a abusividade dos reajustes (que superaram em muito os índices da ANS para os planos individuais) e a natureza do contrato como "falso coletivo", são matérias que podem ser comprovadas por meio de prova documental e legislação aplicável;
a
prova técnica seria protelatória.

6. A imposição unilateral de reajustes anuais por VCMH e sinistralidade em índices excessivos, sem a devida transparência e justificação atuarial objetiva para o consumidor final, evidencia desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, vedados pelos arts. 51, IV e X, e 6º, V, do CDC.

IV. Dispositivo

Preliminares/Prejudiciais afastadas. Recurso d
esprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.

8129567-27.2023.8.05.0001
, tendo como Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A,
figurando como Recorridos
EDVALDO RAYMUNDO ARA
Ú
JO LIMA e LEDA MARIA OLIVEIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares/prejudiciais e
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.